Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-86.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000910-86.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ANTONIO CERESA - CPF: 802.968.829-68 (APELADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1000910-86.2018.8.11.0037 - Ação Declaratória de Excludente de Ilícito Civil c/c

Obrigação de Fornecimento de Serviço c/c Indenização por Danos Morais

- julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência dívida
, determinou a exclusão definitiva da restrição nominal pela cobrança indevida, bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual, bem como
improcedentes os pedidos da reconvenção.
Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, a coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado aos autos.

Destaca que a Recorrente cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas nos autos originários, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador.

Destaca que irregularidade encontrava no medidor da Parte Autora ter sido externa ao aparelho, ou seja, a própria Equipe de Campo pôde retirar o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção, bem como o registro fotográfico do dispositivo afetado, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Sustenta, para que a prova técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Consigna que trouxe aos autos, todo o deslinde processual administrativo, que revela tanto a constatação da aludida irregularidade, a apuração dos valores consumidos sem o efetivo adimplemento, bem como a notificação do Consumidor, não havendo qualquer pecha de arbitrariedade nos atos da Recorrente.

Defende ser inquestionável o aumento de consumo após a regularização da medição; que referido fato ficou evidenciado pelas faturas que se sucederam, especificamente as faturas dos meses de agosto em diante, o que efetivamente ocorreu, como se denota pelo histórico de contas juntado nos autos.

Sustenta a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Consigna que o cerne da questão não demonstrar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, a demonstração de proveito econômico.

Defende a inexistência dos requisitos de dever de indenizar ante a simples cobrança de débito; a redução do quantum indenizatório.

Requer que seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento no sentido de reformar a r. Sentença de modo a declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela Requerida quanto à regularização da rede, o que não significa que houve suspensão dos serviços na data alegada, bem como a apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral do valor faturado, e, ainda, afastar a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação pela Parte Recorrida quanto ao abalo moral supostamente incorrido, eis que houve a MERA COBRANÇA dos valores, ou caso ainda assim Vossas Excelências não entendam, seja, no mínimo, reformada a r. Sentença de modo a reduzir o valor indenizatório fixado pelo Juízo a quo, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a adequá-lo ao entendimento já sedimentado desta Egrégia Corte em julgamento de casos análogos.

Contrarrazões (id.n.º 51407991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1000910-86.2018.8.11.0037 - Ação Declaratória de Excludente de Ilícito Civil c/c Obrigação de Fornecimento de Serviço c/c Indenização por Danos Morais

- julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência dívida
, determinou a exclusão definitiva da restrição nominal pela cobrança indevida, bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual, bem como
improcedentes os pedidos da reconvenção.
Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

A questão trazida neste cinge-se a quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante em decorrência de inspeção realizada na UC nº 6/1000265-7, na qual, segundo, a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelado.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º 6/1000265-7.

Ainda, que foi lavrado o termo de ocorrência nº 512486 com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da irregularidade verificada.

A Apelante apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 129 e 414/2010 da Anatel, não junta aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa do Apelado, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021